Tribunal: CARF
Processo: 10880.734040/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-10

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.734040/2011-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.755 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2023
Recorrente
COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 2008
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA. AUSÊNCIA.
Compete ao contribuinte o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito,
cabendo a este demonstrar, mediante documentos, a liquidez e a certeza do
crédito. Uma vez não comprovada a sua pretensão, não se reconhece o crédito
nem tampouco se homologam as compensações requeridas.
APLICAÇÃO DO ART. 57 § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez
que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga e Andre Luis Ulrich Pinto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.734040/2011-13
Fl. 7225
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.755 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.734040/2011-13

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ, que julgou
procedente em parte a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte, contra o
Despacho Decisório de fls. 1.030/1.037, o qual reconheceu o direito creditório, referente a IRRF
retido no ano-calendário de 2008, no valor histórico de R$ 205.498,65, e homologou as
compensações até o limite do crédito reconhecido.
Tendo tomado ciência acerca do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade (fls. 1.042/1.052) pugnando pelo reconhecimento do seu direito
creditório no valor total pleiteado, sob a alegação de que:

a) A Autoridade Fiscal optou, sem qualquer respaldo legal, por analisar
apenas as retenções havidas sob o código 3280, desprezando a DIRF
Rendimentos, que relaciona todos os rendimentos e o IRRF retido pela
fonte pagadora, cuja beneficiária foi o Manifestante;
b) Que no caso de o relatório emitido pelo sistema DIRF não coincide com a
DIRF Rendimentos, aquele não pode ser adotado como único parâmetro
de julgamento, notadamente porque a DIRF Rendimentos prova o direito
creditório do Manifestante em R$ 390.235,75, discriminada nos seguintes
códigos:
• Código 1708 R$ 138.674,43
• Código 3280 R$ 249.337,74
• Código 6190 R$ 2.223,58;
c) Que sendo créditos de retenção lançados pelos tomadores do Manifestante,
eles não podem simplesmente serem desprezados, por qualquer que seja o
motivo burocrático e administrativo, ao arrepio da legislação vigente, haja
vista, que praticando ato cooperativo, sofrendo retenção e provando por
intermédio dos informes de rendimentos retidos dos tomadores a origem
das retenções, há de forma clara e indiscutível direito do Manifestante em
usufruir estes recursos pelo instituto do PERD/COMP;
d) Que o art. 647 do RIR/99 estabelece que “estão sujeitas incidência do
imposto na fonte, à alíquota de um e meio por cento, as importâncias
pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas, civis
ou mercantis, pela prestação de serviços caracterizadamente de natureza
profissional”, e que para essas receitas os tomadores de serviço adotam o
código 1708;
e) Que o art. 55 da Lei n.o 7450/85 autoriza a compensação do imposto retido
sob os códigos 1708 e 6190, mencionado no MAFON 2006 e a Lei n.o
Fl. 7226
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.755 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.734040/2011-13

8.541/92, por seu turno autoriza a compensação do imposto retido sob o
código 3280;
f) Que a despeito disso, independente da hipótese de incidência, o tributo foi
retido, não podendo o Manifestante deixar de receber seu crédito, ou seja,
sendo pela prestação de serviços, sendo pela representação de seus
cooperados, o Manifestante cumpriu suas funções estatutárias e teve estes
valores retidos pelas pessoas jurídicas para com as quais manteve relação
jurídica, não podendo lhe ser negado o direito de se apropriar deste crédito
para fins de compensação;
g) Que ainda que o tomador de serviços tivesse errado sua DIRPJ, o código
inadequadamente informado não pode se sobrepor ao direito de crédito do
Manifestante;
h) Que a hipótese de incidência dos fatos ensejadores do recolhimento do
imposto sob o código 1708 e 3280 é deveras semelhante, e que poder-se-ia
afirmar que o código 1708 é gênero do qual o código 3280 é espécie, de
modo que não se pode olvidar que alguns tomadores podem ter atribuído o
código equivocado no momento do recolhimento;
i) Que as cooperativas são equiparadas às empresas em geral, nos termos do
art. 216 da Instrução Normativa n.o 971/2009, e como tal, devem ter o seu
imposto de renda retido na fonte à alíquota de 1,5%, com direito de
compensação quando da apresentação de suas declarações e realização de
seus recolhimentos;
j) Por fim, informou que juntaria nos autos todas as Notas Fiscais que
declaram o valor bruto dos serviços e o recebimento líquido, descontadas
as retenções havidas, bem como, prova do ingresso financeiro do valor
líquido, o que demonstra de forma cabal e indiscutível a ocorrência de
retenção nos moldes da legislação vigente.

Posteriormente, a 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio
de Janeiro/RJ, proferiu o Acórdão n.o 12-107.828 (fls. 7.169/7.181) abaixo ementado:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DESPACHO
DECISÓRIO
ELETRÔNICO. RETENÇÕES IRPJ. COOPERATIVA DE TRABALHO.
Não conterá ementa o acórdão resultante de julgamento de processo
administrativo fiscal decorrente de despacho decisório emitido por
processamento eletrônico (Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017,
art.2o, inciso II).
Fl. 7227
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.755 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.734040/2011-13

Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Inicialmente, a DRJ consignou que o direito creditório pretendido pelo
contribuinte, informado no PER/Dcomp é composto do IRRF sob o código 3280, não havendo
qualquer outra retenção informada pelo interessado para composição do direito creditório
pretendido, razão pela qual lide está limitada às retenções na fonte relativas àquele código.
Na sequência afirma que em consulta ao sistema DIRF, é possível notar que em
relação ao código 3280, as fontes pagadoras informaram rendimentos na ordem de R$
15.628.968,57, com retenções realizadas na fonte no valor de R$ 244.367,28, valor maior do que
o concedido pelo Despacho Decisório, de modo que o valor do crédito reconhecido sob o
mencionado código deve ser retificado.
No tocante às retenções confirmadas nos sistemas da RFB em código diverso ao
código 3280 não podem ser reconhecidas para fins de compensação nos termos do artigo 45 da
Lei no 8.541/92 em razão de não se enquadrarem no conceito de crédito de IRRF sobre receitas
de cooperativas.
Ademais, em respeito ao princípio da verdade material, as retenções efetuadas sob
código 1708 ou outro código poderiam ser admitidas como crédito nos termos do artigo 45 da
Lei no 8.541/92, mas somente se demonstrado que tais rendimentos correspondessem a
pagamentos por serviços pessoais prestados pelos cooperados do interessado, sendo que esse
ônus recai sobre o contribuinte.
Esclareceu ainda que admitir outros códigos, além dos informados no
PER/Dcomp seria admitir uma retificação do pedido de compensação, e que não cabe a DRJ
realizar a retificação de tal pedido de compensação.
Com relação aos documentos apresentados pelo contribuinte, entendeu a DRJ que
eles não comprovam o direito creditório pretendido, pois não há nos autos os informes de
rendimentos para constatação dos valores auferidos e retidos em cada mês, conforme previsto no
art. 943, § 2o, do RIR/99, bem como porque as notas fiscais de emissão do próprio interessado, e
extratos bancários não constituem prova da natureza do serviço prestado em contrapartida ao
pagamento efetuado, ou seja, não permitem concluir se tais serviços foram de natureza pessoal
(prestados por associados da cooperativa) ou se foram prestados pela pessoa jurídica.
Por fim, alegou que em consulta à DIPJ do ano calendário 2008, o contribuinte
informou ter obtido receitas na ordem de R$ 49.684.485,86, restando compatíveis com as
receitas informadas pelas fontes pagadoras em relação ao código 3280.
Ciente do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 7.188/7.202),
em que reitera os argumentos tecidos na defesa, valendo destacar, no entanto, a alegação de que:

a) Juntou ao Recurso Voluntário as informações declaradas em DIRF pelas
fontes pagadoras (dado este que já compõe a base de dados da própria
Fl. 7228
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.755 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.734040/2011-13

Receita Federal), de modo a suprir o documento-chave que o Acórdão
(ainda que indevidamente) veio a exigir;
b) Que essa documentação atesta que todas as retenções foram devidamente
declaradas pelas fontes pagadoras, sendo que em todo caso não pode o
Recorrente ser locupletada por conta de falhas acessórias eventualmente
cometidas por terceiros, quando menos sequer existe aparente divergência,
e que não é possível que uma “hermenêutica dos códigos de recolhimento”
se sobreponha às efetivas retenções financeiras que o Contribuinte de fato
sofreu; e
c) Que a legislação de regência, inclusive o art. 74 da Lei n.o 9430/96, não
condiciona a compensação ao uso de um ou outro código de recolhimento,
de modo que o Recorrente não pode ver seu direito creditório tolhido.

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário apresentado,
constitui-se basicamente em reprodução da impugnação cujos argumentos foram detalhadamente
apreciadas pelo julgador a quo.
No mais, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo § 3o do Art. 57
do Regimento Interno do CARF:

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
Fl. 7229
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.755 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.734040/2011-13

§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, , desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida
na parte que se aplica:

Voto
11 De forma preliminar o interessado alega que tentou acostar aos autos mais de 5.000
(cinco mil) documentos comprobatórios entre notas fiscais e extratos bancários,
afirmando que tal tentativa foi verbalmente negada pela Derat SP. Pelo exposto, o
interessado entende que seja necessária a realização de uma perícia nos documentos.
12 Como visto no item 7 do Relatório, o interessado acostou notas fiscais e extratos
bancários às e-fls 1127/7154, totalizando assim a juntada de mais de 6.000 (seis mil)
documentos.
13 Isso prova que o interessado exerceu o direito a ampla defesa, conforme impõe o
Decreto 70.235/72.
14 Quanto à perícia documental solicitada pelo interessado, o mesmo Decreto 70.236/72
determina:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.(Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)15 Nos autos nota-se que o pedido da realização da perícia não foi realizada
nos moldes impostos pela Lei 8.748, de 1993, dessa forma tal pedido deve ser negado.
Fl. 7230
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.755 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.734040/2011-13

16 Além disso, cabe a autoridade julgadora indeferir a realização de perícia quando
entender ser prescindível ao julgamento da lide, conforme art. 18 do Decreto 70.235/72:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
17 Prosseguindo no Voto, no Despacho Decisório, após análises de dados extraídos do
sistema DIRF, além do cotejo de demais informações relacionadas ao PerDcomp
transmitido pelo interessado, dos R$ 448.114,84 pretendidos como direito creditório, a
Derat SP reconheceu o valor de R$ 205.498,65.
18 O direito creditório pretendido, informado nos PerDcomps relacionados no nosso
item 1, é composto de imposto de renda retido na fonte, código 3280. Não há qualquer
outra retenção informada pelo interessado para composição do direito creditório
pretendido em PerDcomp. Dessa forma a lide está limitada às retenções na fonte,
relativas ao código 3280.
19 O interessado alega que sofreu demais retenções, e cita os códigos 1708, 6190 além
do 3280.
20 Para comprovar o direito creditório, o interessado acostou aos autos, e-fls.
1127/7151, notas fiscais emitidas, além de extratos bancários. Cabe ressaltar nesse
ponto que tais documentos por si só não tem o condão de comprovar o direito creditório
pretendido.
21 Em consulta ao sistema DIRF, as fontes pagadoras informaram os seguintes
rendimentos e retenções para o ano calendário 2008, reprodução parcial abaixo:

22 Nota-se que, em relação ao código 3208, as fontes pagadoras informaram
rendimentos na ordem de R$15.628.968,57, com retenções realizadas na fonte no valor
de R$ 244.367,28, valor maior do que o concedido pela DRF.
23 Tratando-se de compensação de IRRF sobre pagamentos efetuados a cooperativa de
trabalho por serviços prestados por seus cooperados, cabe reproduzir os dispositivos
normativos pertinentes, em que se funda a pretensão compensatória analisada:
Fl. 7231
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.755 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.734040/2011-13

Lei n° 8.541, de 23 de dezembro de 1992
Art. 45. Estão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na fonte, à alíquota de 1,5%, as
importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho,
associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços pessoais que lhes
forem prestados por associados destas ou colocados à disposição.(Redação dada pela
Lei no 8.981, de 1995)
§ 1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho, associações ou
assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos
associados.(Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995)
§ 2o O imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido de restituição,
desde que a cooperativa, associação ou assemelhada comprove, relativamente a cada
ano-calendário, a impossibilidade de sua compensação, na forma e condições definidas
em ato normativo do Ministro da Fazenda.(Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995)
Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985
Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 1717, DE 17 DE JULHO DE 2017
Art. 82. O crédito do IRRF incidente sobre pagamento efetuado a cooperativa de
trabalho, associação de profissionais ou assemelhada, poderá ser por ela utilizado,
durante o ano-calendário da retenção, na compensação do IRRF incidente sobre os
pagamentos de rendimentos aos cooperados ou associados pessoas físicas.
§ 1o O crédito a que se refere o caput que, ao longo do ano-calendário da retenção, não
tiver sido utilizado na compensação do IRRF incidente sobre os pagamentos efetuados
aos cooperados ou associados pessoas físicas, poderá ser objeto de pedido de restituição,
depois do encerramento do referido ano-calendário, ou ser utilizado na compensação de
débitos relativos aos tributos administrados pela RFB.
§ 2o A compensação de que tratam o caput e o § 1o será efetuada pela cooperativa de
trabalho, associação de profissionais ou assemelhada, na forma prevista no § 1o do art.
65.
24 Ocorre que o interessado alega que demais retenções sobre códigos diversos ao
informado em PerDcomp, 3280, também deveriam ser considerados.
25 Em princípio, as retenções confirmadas nos sistemas da RFB em código diverso ao
código 3280 não podem ser reconhecidas para fins de compensação nos termos do
artigo 45 da Lei no 8.541/92 em razão de não se enquadrarem no conceito de crédito de
IRRF sobre receitas de cooperativas.
26 Cabe ressaltar também que nos autos não constam os comprovantes de rendimentos
anuais e retenções na fonte emitidos pelas respectivas fontes pagadoras.
27 Esclareça-se que a apresentação de cópias/relatórios de notas fiscais e/ou faturas,
bem como cópia do Livro Razão, não se mostram suficientes para comprovar a
efetividade e/ou o valor da retenção do imposto e/ou da contribuição pelas fontes
pagadoras.
28 Faz-se necessário a participação das empresas destinatárias dos documentos, com o
fornecimento do informe de rendimentos à cooperativa, prestadora de serviços, bem
como o registro em DIRF dos valores retidos.
Fl. 7232
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.755 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.734040/2011-13

29 Isso, porque os documentos fiscais de emissão da contribuinte podem ser objeto de
cancelamento ou retificação, de modo que a retenção do imposto deve ser confirmada
por terceiro.
30 Nesse sentido, aponta-se a jurisprudência do antigo Conselho de Contribuintes (atual
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF):
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ Exercício: 1993, 1994,
1995, 1996, 1997.
Ementa: COMPROVANTE DE RETENÇÃO DO IRRF – A escrituração e os
documentos subscritos pela própria pessoa, contra ela fazem prova; o contrário,
porém, não é verdadeiro. Para o interessado constituir prova a seu favor, não
basta carrear aos autos elementos por ele mesmo elaborados; deverá ratificá-los
por outros meios probatórios cuja produção não decorra exclusivamente de seu
próprio ato de vontade. No que se refere à comprovação do imposto de renda na fonte,
o meio probatório adequado, por expressa disposição legal, é o "comprovante de
retenção” emitido pelo responsável por substituição. Meras notas fiscais da própria
emissão do interessado não são documentos suficientes para o reconhecimento do
imposto supostamente retido.” Publicado no D.O.U. no 57, de 25/03/2008. [Acórdão
103- 23022, de 23/05/2007]
“IRRF - COMPROVANTE DE RETENÇÃO - Não é admitida como prova de retenção
de imposto de renda na fonte a juntada de notas fiscais. O reconhecimento de tal
retenção se faz através do valor registrado a título de IR - FONTE no documento
fornecido pela fonte pagadora denominado de "Comprovante de Retenção de Imposto
de Renda na Fonte”.[Acórdão 105- 14858, de 01/12/2004] (negrejou-se)
31 As notas fiscais e/ou faturas servem como prova complementar, quando exigível no
reconhecimento do direito creditório, ou seja, quando além da comprovação da retenção
do imposto e/ou da contribuição, em si mesma, a qual deve ser feita mediante a
apresentação dos correspondentes “Comprovantes de Rendimentos Pagos” (art. 943, §
2o, do RIR/99, revogado pelo Decreto 9.580 de 2018), for necessário demonstrar que tal
retenção se deu nos termos da legislação pertinente.
32 Em respeito ao princípio da verdade material, as retenções efetuadas sob código
1708 ou outro código poderiam ser admitidas como crédito nos termos do artigo 45 da
Lei no 8.541/92, mas somente se demonstrado que tais rendimentos correspondessem a
pagamentos por serviços pessoais prestados pelos cooperados do interessado, como se
reproduz abaixo:
Art. 45. Estão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na fonte, à alíquota de 1,5%, as
importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho,
associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços pessoais que lhes
forem prestados por associados destas ou colocados à disposição.(Redação dada
pela Lei no 8.981, de 1995)
§ 1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho, associações ou
assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos
associados. (Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995)
§ 2o O imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido de restituição,
desde que a cooperativa, associação ou assemelhada comprove, relativamente a cada
ano-calendário, a impossibilidade de sua compensação, na forma e condições definidas
em ato normativo do Ministro da Fazenda. (Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995)
33 Cabe esclarecer que, admitir outros códigos, além dos informados no PerDcomp ora
analisado, seria admitir uma retificação do pedido de compensação, e não cabe a essa
DRJ realizar a retificação de tal pedido de compensação.
Fl. 7233
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.755 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.734040/2011-13

34 A inclusão de novos códigos de retenção no PerDcomp, retificando o pedido de
compensação, também não pode ser deferido, visto que, uma vez iniciado o
procedimento fiscal de análise da Dcomp, não é mais permitido ao declarante retificá-la,
conforme estabelecido nos artigos 106 e 107 da Instrução Normativa no 1717, de 2017:
(...)
35 Prosseguindo no Voto, na manifestação de inconformidade apresentada, o
interessado apresentou notas fiscais e extratos bancários para tentar comprovar que
todas as retenções de IR sofridas seriam passíveis de compor o direito creditório
pretendido, ou seja, seriam, em tese, receitas correspondentes a serviços de natureza
pessoal de seus associados.
36 Porém, somente as notas fiscais de emissão do próprio interessado não constituem
prova da natureza do serviço prestado em contrapartida ao pagamento efetuado, ou seja,
não permitem concluir se tais serviços foram de natureza pessoal (prestados por
associados da cooperativa) ou se foram prestados pela pessoa jurídica.
37 A ausência da demonstração da natureza das receitas dos pagamentos recebidos
impede a utilização do imposto de renda retido na fonte como direito creditório, nos
termos do art. 228, do Regulamento do Imposto de Renda, Decreto no 9.580, de 2018:
(...)
38 Logo, o Imposto de Renda retido, ou recolhido sob código diverso do 3280, a não ser
que comprovado tratar-se de pagamento a serviços pessoais prestados por cooperados, o
que não restou comprovado nos autos, não pode ser compensado nos termos do artigo
45 da Lei no 8.541/92, item 23 do Voto, tal como foi pleiteado.
39 Em que pesem as notas fiscais e os extratos bancários apresentados, os mesmos,
como já dito, não fazem prova do crédito discutido, sendo necessária a apresentação de
todos os informes de rendimentos para constatação dos valores auferidos e retidos em
cada mês, conforme previsto no art. 943, § 2o, do RIR/99 (revogado pelo Decreto no
9.580, de 2018):
(...)
40 O interessado tem o dever de exigir o Comprovante de Rendimentos da fonte
pagadora, cuja obrigação de fornecimento é prevista nas normas de regência (art. 733 do
RIR/99, revogado pelo Decreto no 9.580, de 2018), ou em caso de a própria empresa
beneficiada efetuar o recolhimento do IRRF, é necessária a apresentação dos DARF de
recolhimento do tributo.
41 Em consulta à DIPJ do ano calendário 2008, o interessado informou ter obtido
receitas na ordem de R$ 49.684.485,86, restando compatíveis com as receitas
informadas pelas fontes pagadoras em relação ao código 3280.
42 Para fins de determinação do tributo a pagar, a lei faculta à pessoa jurídica deduzir o
tributo pago ou retido na fonte, desde que as correspondentes receitas tenham sido
oferecidas à tributação.
43 Tal é a regra do art. 231 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999,
aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (revogado pelo Decreto 9.580
de 2018), verbis:
(...)
44 A Lei n.o 7.450, de 23 de dezembro de 1985, que disciplina a compensação do IRRF
incidente sobre rendimentos computados na declaração, condiciona a dedução do IRRF
à apresentação dos respectivos comprovantes de retenção.
Fl. 7234
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.755 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.734040/2011-13

(...)
45 No RIR-1999 (revogado pelo Decreto 9.580 de 2018), a matéria está regulamentada
assim:
(...)
46 As sobreditas normas se aplicam às retenções dos demais tributos.
47 Posto isso, o interessado entende que faz jus ao direito creditório pretendido em
PerDcomp, e afirma que os documentos anexados aos autos comprovam sua pretensão.
48 Importante ressaltar e esclarecer ao interessado que em processos de compensação o
ônus da prova cabe ao contribuinte, que ao transmitir a declaração de compensação,
afirma ter em seu favor crédito que goza de certeza e liquidez, requisitos exigidos pelo
artigo 170 do CTN.
49 E no caso em tela, os documentos apresentados pelo interessado não comprovam o
direito creditório pretendido, pois não há nos autos os informes de rendimentos para
constatação dos valores auferidos e retidos em cada mês, conforme previsto no art. 943,
§ 2o, do RIR/99 (revogado pelo Decreto no 9.580, de 2018).
50 Além disso, as notas fiscais de emissão do próprio interessado, e extratos bancários
não constituem prova da natureza do serviço prestado em contrapartida ao pagamento
efetuado, ou seja, não permitem concluir se tais serviços foram de natureza pessoal
(prestados por associados da cooperativa) ou se foram prestados pela pessoa jurídica.
51 Considerando tão somente o código 3280, informado em PerDcomp, a DRF já tinha
concedido um direito creditório no valor de R$205.498,65.
52 Ocorre que em DIRF, as fontes pagadoras informaram, para o código 3280,
retenções de R$ 244.367,28.
53 Pelo que voto por reconhecer a diferença do que foi informado pelas fontes
pagadoras em DIRF e o que já tinha sido concedido pela DRF através do Despacho
Decisório, ou seja, R$244.367,28 - R$205.498,65 = R$38.868,63, referente ao código
de retenção 3280, único código informado em PerDcomp, delimitando a análise do
pedido de compensação.

Pelo acima exposto, nego provimento ao recurso quanto as alegações de
decadência.
Da análise dos fatos vê-se que a questão é eminentemente fática e documental, e a
recorrente permanece com alegações genéricas e não enfrenta concretamente o detalhado
trabalho fiscal, bem como a análise perpassada pela DRJ que detalhou as razões para não
acolhimento dos documento apresentados.
Outrossim, as poucas novas alegações da Recorrente, bem como as DIRFs
anexadas apenas reiteram o argumento aduzido desde a impugnação.
Não se trata de mera formalidade ou “hermenêutica de códigos” como alega a
Recorrente. As cooperativas, dada a sua relevância social, possuem regramento próprio e
específico, um tratamento diferenciado que permite o aproveitamento e compensação do IRRF
dentro do próprio exercício, diferente das demais pessoas jurídicas.
Fl. 7235
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.755 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.734040/2011-13

Exatamente por isso existe código próprio para a retenção de IRRF decorrente da
prestação de serviços de atos cooperados, até porque a cooperativa pode prestar serviços diversos
que não se enquadram na exceção.
No caso dos autos, foram realizadas retenções com códigos diversos, que devem
seguir o rito ordinário de compensação/restituição. Entretanto, o que busca a Recorrente é
aproveitar todo e qualquer código de retenção, aplicando-se o rito específico para o código 3280,
algo que não é possível.
Deveria, para tanto, o Recorrente provar a efetiva natureza do serviço prestado,
também com a apresentação de informações da tomadora de serviços, apresentação de contratos,
etc, vinculando retenção a retenção e efetivamente comprovando que houve um “erro de fato” na
indicação do código. O ônus da prova é do contribuinte e ele não se desincumbiu de provar o
alegado.
Ademais, as receitas declaradas são consistentes com as retenções realizadas sob o
código 3280, algo que também enfraquece a tese recursal.
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo § 3o do Art. 57 do Regimento
Interno do CARF, adoto a decisão da DRJ como razões de decidir, acrescidas das razões aqui
expostas, e voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 7236
DF CARF MF
Original